Tribunal: TJDFT
Processo: 0725041-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, em que se pleiteia a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, e o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) decidir quanto à possibilidade de reconhecimento do uso da arma de fogo; e (ii) determinar se é cabível afastar a negativação das circunstâncias do crime, considerando a existência de duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dispensa a apreensão do artefato para configuração da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, sendo suficiente a prova testemunhal, como no caso. 4. No crime de roubo circunstanciado, incidindo mais de uma causa de aumento de pena, é lícita a utilização de uma das majorantes para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da fixação da pena. Jurisprudência admite o deslocamento das causas de aumento.
IV. DISPOSITIVO
5. Recursos conhecidos e não providos.